Tribunal: CARF
Processo: 15586.720841/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720841/2014-84
ACÓRDÃO
9202-011.552 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARIANO FERREIRA FILHO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencido o conselheiro Mario Hermes Soares Campos, que
conhecia.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.552 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720841/2014-84
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2202-009.928 (fls. 1160/1174), o qual deu provimento ao recurso voluntário, para cancelar o
lançamento relativo aos rendimentos auferidos no exterior por nulidade por vício formal,
conforme ementa abaixo.:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012, 2013
COMUNICAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA. AUSÊNCIA.
A intempestividade da comunicação de saída definitiva enseja a aplicação da
sistemática da tributação de residentes ao longo dos 12 primeiros meses de
ausência.
IRPF. NATUREZA COMPLEXIVA. FATO GERADOR.
O caráter complexivo do IRPF fixa o aperfeiçoamento do respectivo fato gerador
no dia 31 de dezembro do ano-calendário sob apuração.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EM FONTE NO EXTERIOR. CARNÊ-
LEÃO. APURAÇÃO MENSAL. VÍCIO FORMAL.
A ausência de procedimento formal, prescrito na norma legal autorizativa do
lançamento por omissão de rendimentos recebidos em fonte no exterior, implica
em anulação, por vício formal, da parte do lançamento que trata da referida
infração, razão pela qual igualmente insubsistente a multa aplicada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E, da Lei no
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do
empate no julgamento, em dar provimento ao recurso para cancelar o
lançamento relativo aos rendimentos auferidos no exterior por nulidade por vício
formal, vencidos os Conselheiros Christiano Rocha Pinheiro (relator), Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Gleison Pimenta Sousa e Sonia de Queiroz Accioly, que
negavam provimento. O Conselheiro Martin da Silva Gesto declarava nulidade por
vício material. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira.
Cito trecho do acórdão recorrido a fim de apresentar breve síntese acerca do objeto
do presente lançamento (fl. 1161 e ss):
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, foram apuradas as
seguintes infrações: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Omissão de Rendimentos Recebidos de Fontes no Exterior e Multa por Falta de
Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-Leão.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.552 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720841/2014-84
3
A ação fiscal está descrita no Relatório de Constatação de Infração Fiscal de fls.
848 a 890.
(...)
Em relação à infração Omissão de Rendimentos Recebidos de Fontes no Exterior,
afirma a Fiscalização que, de acordo com o § 2o, do Artigo 42, da Lei no 9.430/96,
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira cuja origem houver sido comprovada e que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Assim, e considerando as provas encaminhadas pelo fiscalizado durante o
procedimento fiscal, os créditos efetuados em suas contas bancárias
demonstrados nas tabelas de fls. 878/879 foram considerados de origem
comprovada, tendo em vista que, comprovadamente provenientes de
rendimentos recebidos de fontes no exterior.
A documentação apresentada pelo contribuinte, como, por exemplo, os
demonstrativos emitidos pelo Clube F. C. Girondins de Bordeaux, da França, bem
como os respectivos créditos e débitos em conta-corrente junto ao IC IBERBANCO
BORDEAUX, na França, comprovam as remessas recebidas no Brasil, no banco
Santander S/A e Bradesco S/A, às fls. 784/840, e não deixam dúvidas de que esses
depósitos decorrem de rendimentos recebidos de fontes no exterior (Clube F. C
Girondins de Bordeaux).
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 1176/1183), visando rediscutir
a seguinte matéria: omissão de rendimentos recebidos do exterior – data do fato gerador.
Pelo despacho de fls. 1187/1192, foi dado seguimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria com base nos paradigmas 2201-007.785
e 9202-002.438.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.552 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720841/2014-84
4
i. omissão de rendimentos recebidos do exterior – data do fato gerador
(com base nos paradigmas 2201-007.785 e 9202-002.438).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o voto vencedor do acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl.
1160/1174):
Em suas razões recursais aponta que, a despeito de a DRJ “constat[ar] a falha
cometida pelo Fisco no tocante à tributação da transferência de créditos para o
Brasil, inadvertidamente a supera destacando (...) ‘que o critério adotado pelo
fisco não provocou qualquer distorção no cálculo do imposto suplementar.’”
De início, mister aclarar que mesmo que o recorrente tenha se mudado para a
França em 11/01/2012, como alega, a Declaração de Saída Definitiva do País foi
entregue em 30/04/2013, registrando a data de 27/12/2012 como marco da
condição de não residente. Dessa forma, os rendimentos recebidos até tal data,
inclusive no exterior, devem ser tributados no Brasil.
Entretanto, o art. 16 da Instrução Normativa no 208, de 27 de setembro de 2002,
determina que “os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior
por residente no Brasil, transferidos ou não para o País, estão sujeitos à tributação
sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do
recebimento, e na Declaração de Ajuste Anual.” Clara, portanto, a determinação
de que são tributados os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior
por residente no Brasil, transferidos ou não para o País. Assim, o que se tributa
são os recebimentos dos rendimentos, mensalmente percebidos, e não a
transferência posterior dos recursos para o Brasil, conforme ultimado no caso em
espeque.
Assim, considerando que as transferências dos recursos para o Brasil, objeto do
lançamento, sequer são fatos geradores do imposto de renda, o lançamento não
pode subsistir e, por conseguinte, a sanção aplicada.
Calha ainda pontuar
que a fiscalização detinha as informações necessárias para apurar corretamente o
imposto de renda recebido no exterior, uma vez que o contribuinte, em
atendimento a intimação fiscal, não só informou quais seriam aqueles
rendimentos, totalizando 1.840.198,82 Euros, com valor e data dos respectivos
recebimentos (resposta de fl. 811), como juntou o contrato de trabalho com o
clube francês (fl. 786), extrato de conta corrente na França em que constam os
respectivos créditos (fl. 790) e os respectivos comprovantes de pagamento
emitidos pelo clube francês (a partir da fl. 815). Conclui-se que deveriam ser
objeto de tributação os rendimentos recebidos mensalmente pelo contribuinte na
França decorrentes do seu contrato de trabalho. – vide voto vencido às f. 1.060.
Cito trechos dos votos proferidos no paradigmas apresentados:
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.552 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720841/2014-84
5
Acórdão 2201-003.223
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES SITUADAS NO EXTERIOR.
BENEFICIÁRIO FINAL DE RECURSOS FINANCEIROS DO EXTERIOR. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas é complexivo e,
portanto, para fins de apuração de omissão de rendimentos recebidos do exterior
ocorre apenas ocorre no dia 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
suplementar decai em cinco anos contados da data da ocorrência do fato gerador,
que, no caso, ocorre no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário, sendo que
tal regra apenas se aplica aos casos em que tenha ocorrido pagamento
antecipado do imposto e não tenha sido constatada a ocorrência de fraude, dolo
ou simulação.
(...)
Voto
(...)
Apesar da literalidade constante dos artigos 2o da Lei no 7.713/88 e 2o da Lei no
8.134/90, não seria correto afirmar que o IRPF é devido à medida que os
rendimentos são percebidos. Na realidade, o que se pode concluir é que os
rendimentos são levados em conta para fins de apuração da base de cálculo do
imposto no momento em que são percebidos. Portanto, o saldo do imposto a
pagar ou restituir na Declaração de Ajuste Anual será apurado mediante aplicação
da tabela progressiva anual sobre a base de cálculo apurada, de modo que apenas
com a apuração anual do imposto é que é possível conferir se o contribuinte é
devedor ou credor da Fazenda Nacional.
(...)
Dito isto, registre-se que a tributação dos rendimentos recebidos de fontes
pagadoras situadas no exterior deve ser realizada com base na sistemática de
tributação mensal obrigatória através do carnê-leão de acordo com o que
dispunha o artigo 106 do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), vigente à época dos fatos
aqui discutidos, e nos termos do artigo 8° da Lei n° 7.713/1984, sendo que os
rendimentos e o respectivo imposto pago deverão ser computados, pelo
contribuinte, na apuração da base de cálculo do Imposto (ajuste) a ser realizada
em 31 de dezembro do ano base, de modo que tanto os rendimentos quando o
imposto pago devem ser informados e computados na Declaração de Ajuste
Anual, conforme prescrevera o artigo 787 do RIR/995.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.552 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720841/2014-84
6
É por isso mesmo que se diz que o fato gerador do Imposto sobre a Renda é
complexivo e ocorre tão-somente no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário,
já que é aí que a apuração tanto do imposto pago antecipadamente quanto dos
demais rendimentos e deduções poderá ser realizada por completo.
Considerando, pois, que o fato gerador do IPRF para fins de apuração do resultado
positivo proveniente da atividade rural ocorre no dia 31 de dezembro de cada
ano-calendário, resta-nos, agora, verificar se, de fato, a regra de decadência
prevista no artigo 150, § 4o do CTN deve ser aplicada à hipótese dos autos.
Confira-se, portanto, o que dispõe o artigo 150, § 4o do CTN:

Acórdão no 9202-002.438
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2000
(...)
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. TRIBUTO
SUJEITO
AO
AJUSTE
ANUAL
DA
DIRPF.
DECADÊNCIA
MENSAL.
NÃO
APLICABILIDADE. FATO GERADOR COMPLEXIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
De conformidade com a jurisprudência consolidada neste Colegiado, tratando-se
de tributo sujeito ao ajuste anual na DIRPF, ainda que submetidas a antecipações
mensais no decorrer do período, o fato gerador do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, exigido a partir da omissão de rendimentos é complexivo,
operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, contando-se
o prazo decadencial para constituição do crédito tributário a partir daquela data.
(...)
Como se observa, na linha da jurisprudência do CARF, tratando-se de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, ainda que submetidos a antecipações no decorrer do
ano-calendário a título de carnê-leão, retenções, etc, o fato gerador do Imposto
de Renda Pessoa Física é complexivo, operando-se no dia 31 de dezembro do
respectivo ano, termo de início da contagem do prazo decadencial.
Com a devida vênia, entendo não haver divergência jurisprudencial a ensejar o
conhecimento recursal.
Isso porque o acórdão recorrido analisou o caso sob o viés das corretas informações
a serem postas no auto de infração, especificamente quanto à data de ocorrência do fato gerador,
que seria a data de recebimento dos valores de fontes situadas no exterior por residente no Brasil
e não a data da transferência posterior dos recursos para o Brasil, conforme realizado no presente
caso. Ou seja, enxergo a afirmação do acórdão recorrido como se tivesse ocorrido uma forma de
prestação de informações distorcida no lançamento.
Veja-se, novamente, o seguinte trecho do recorrido:
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.552 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720841/2014-84
7
Assim, considerando que as transferências dos recursos para o Brasil, objeto do
lançamento, sequer são fatos geradores do imposto de renda, o lançamento não
pode subsistir e, por conseguinte, a sanção aplicada.
Desta forma, fica evidente que a autoridade fiscal tratou, no lançamento, a data do
fato gerador como sendo a data em que ocorreu a transferência dos recursos para o Brasil, e não
as datas em que foram efetivamente recebidos os valores das fontes situadas no exterior.
Já os acórdãos paradigmas citados enfrentaram a questão da “correta data do fato
gerador do IRPF” com a finalidade de se observar a decadência do lançamento, e não como uma
forma de prestar as informações corretas no auto de infração.
Ou seja, é até possível que estes lançamentos dos casos paradigmas tenham
informado, nos respectivos autos de infração, que o fato gerador dos Rendimentos Recebidos de
Fontes no Exterior tenha ocorrido – corretamente – nas datas em que foram efetivamente
recebidos. Porém, para fins de análise da decadência, trouxeram a informação de ser o fato
gerado complexivo, operando-se no dia 31 de dezembro do respectivo ano, por se tratar de
tributo sujeito ao ajuste anual.
Note-se que o voto vencedor do acórdão recorrido não nega esta informação, pois
afirma:
(...) o art. 16 da Instrução Normativa no 208, de 27 de setembro de 2002,
determina que “os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior
por residente no Brasil, transferidos ou não para o País, estão sujeitos à tributação
sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do
recebimento, e na Declaração de Ajuste Anual.”
Ou seja, o próprio voto vencedor reconhece estar a verba sujeita à tributação no
mês do recebimento e na Declaração de Ajuste Anual, o que está em harmonia com o
entendimento de que o fato gerador do IRPF é complexivo e opera-se no dia 31 de dezembro do
respectivo ano. Ainda assim, entendeu por anular o lançamento por ter considerado como fato
gerador o evento equivocado.
Esta constatação me deixa ainda mais convicto de que a falha verificada foi quanto
à informação prestada de forma equivocada quanto à data da ocorrência do evento tributável
(utilizou-se a data da transferência posterior dos recursos para o Brasil, e a data dos recebimentos
dos rendimentos), o que não tem qualquer conflito com a consideração de uma data (31/12) para
fins de verificação da decadência, embasado no entendimento do “fato gerador complexivo do
IRPF”, conforme acórdãos paradigmas.
Nesta ordem de ideias, entendo que não se pode afirmar qual decisão seria adotada
pelas turmas paradigmáticas caso estivessem analisando o presente caso, pois o fato gerador por
elas adotado teve como único propósito a análise da decadência, não tecendo quaisquer
considerações sobre a data da ocorrência do evento tributável.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.552 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720841/2014-84
8
Neste sentido, por não observar a divergência jurisprudencial, entendo que não
merece ser conhecido o recurso especial.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1232
DF CARF MF
Original